Tribunal: TJSP
Processo: 2226843-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Execução fiscal – Executado citado por carta no endereço constante dos cadastros municipais – Débito não quitado, sem oferta de bens à penhora - Admissibilidade do bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD – Medida possível até mesmo quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Execução fiscal – Executado citado por carta no endereço constante dos cadastros municipais – Débito não quitado, sem oferta de bens à penhora - Admissibilidade do bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD – Medida possível até mesmo quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC, art. 830, §§ 1o a 3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento on line (CPC, art. 854) - Processo executivo que visa a satisfação do credor (art. 797, do CPC/2015) - Entendimento já adotado neste Tribunal e no Colendo Superior Tribunal de Justiça – Eventual ilegitimidade passiva ou vícios que o título executivo possua, que compete ao devedor alegar, dado a oportunidade que tem de exercer sua defesa pelos meios legais cabíveis à espécie – Atualização do cadastro do imóvel que constitui obrigação do contribuinte - Presunção da liquidez e certeza das CDAs - Decisão reformada, para determinar a penhora na forma requerida – Recurso provido.